Tribunal: TCU
Processo: 039.726/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em desfavor de Debora Verniz Pereira, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, inerentes à concessão e à manutenção de bolsa para Doutorado no Exterior (GDE) pactuada por intermédio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq 207028/2014-1, em face do descumprimento de disposições normativas exigidas pelo CNPq para a concessão da bolsa, inclusive de comprovação de interstício, seguida pela apresentação de renúncia à possibilidade de apresentação da prestação de contas financeira, relatório técnico, titulação e demais formas de prestação de contas dos recursos repassados, bem como o descumprimento de Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento de Débito firmado junto ao CNPq em 19/5/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Débora Verniz Pereira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados para a concessão e manutenção de bolsa de Doutorado no Exterior (GDE), pactuada por intermédio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Processo CNPq Processo 207028/2014-1 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a responsável Débora Verniz Pereira, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável Débora Verniz Pereira, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/2/2022 263.395,08 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável Débora Verniz Pereira e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.